Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-66.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000164-66.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: PEDRO MONTEIRO DA ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. NATUREZA SENTENCIAL DO PRONUNCIAMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIR ERRO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença, no qual foram rejeitadas a impugnação apresentada pelo executado, homologados os cálculos do exequente, fixados honorários advocatícios e determinada a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento proferido no cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) saber se, diante da natureza do ato judicial, era cabível agravo de instrumento ou apelação; e (iii) saber se é possível aplicar os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito para admitir o recurso interposto.

III. Razões de decidir
3. O pronunciamento impugnado, além de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o valor devido, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, exaurindo a atividade jurisdicional na fase executiva.

4. Encerrado o cumprimento de sentença, o ato judicial possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo a apelação o recurso cabível, conforme art. 1.009 do CPC.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza o agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, não abrangendo pronunciamentos com conteúdo extintivo da execução.

6. Não se aplica a fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica não afastam a necessidade de observância dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

8. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC não incide na hipótese, pois pressupõe a existência de decisão interlocutória, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O pronunciamento judicial proferido em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação, homologa o valor devido, fixa honorários advocatícios e determina a expedição de alvará, encerrando a fase executiva, possui natureza de sentença. 2. Contra sentença proferida em cumprimento de sentença é cabível apelação, sendo incabível agravo de instrumento. 3. Não se aplica a fungibilidade recursal quando inexistente dúvida objetiva acerca do recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, 1.009, 1.015, parágrafo único, 932, III, e 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.306.604/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000164-66.2026.8.05.9000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S.A
e como agravado
PEDRO MONTEIRO DA ROCHA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator